Tribunal: TJSP
Processo: 0017206-32.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Convênio
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de cobrança visando a restituição de valores pagos indevidamente - Polo ativo ocupado pelo CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Sociedade de economia mista - Pessoa jurídica de direito privado - Relação jurídica eminentemente privada - Prevalência do quanto estabelecido no artigo 173, § 1o, II, da Constituição

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de cobrança visando a restituição de valores pagos indevidamente - Polo ativo ocupado pelo CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Sociedade de economia mista - Pessoa jurídica de direito privado - Relação jurídica eminentemente privada - Prevalência do quanto estabelecido no artigo 173, § 1o, II, da Constituição Federal - Súmula 73 TJSP. Precedentes - Competência do Juízo Cível, ora suscitante - Conflito conhecido para declarar a competência da 30a Vara Cível do Foro Central da Capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0017206-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 30a VARA CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA 15a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito e competente o MM. Juízo da 30a Vara Cível da Capital, ora
suscitante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017206-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33.321
2
Conflito de Competência no 0017206-32.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo de Direito da 30a Vara Cível do Foro
Central Cível
Suscitado: MM. Juízo de Direito da 15a Vara da Fazenda
Pública da Capital
Voto no 33,321
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de cobrança visando a restituição de
valores pagos indevidamente - Polo ativo
ocupado
pelo
CDHU
-
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - Sociedade de economia
mista - Pessoa jurídica de direito privado -
Relação jurídica eminentemente privada -
Prevalência do quanto estabelecido no artigo
173, § 1o, II, da Constituição Federal -
Súmula 73 TJSP. Precedentes - Competência
do Juízo Cível, ora suscitante - Conflito
conhecido para declarar a competência da
30a Vara Cível do Foro Central da Capital.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MMo Juízo de Direito da 30a Vara Cível do
Foro Central da Capital, em face do MMo Juízo de Direito
da 15a Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, nos
autos da ação de ação de cobrança que A CDHU
“Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo” move em face da “Sociedade Amigos
do Conjunto Residencial Jardim Campineiro” (Proc. n.
1032157-54.201. 8.26.0053).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017206-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33.321
3
O feito foi distribuído originariamente ao
Juízo suscitado (Vara da Fazenda Pública), que declinou de
sua competência entender inexistir interesse público que
justifique a sua competência (fl. 155).
O Juízo suscitante, por seu turno, argumenta
que a competência para processamento e julgamento da
causa não é da Vara Cível. Argumenta que a Fazenda
Pública não é ditada pela existência, pura e simples, de
"interesse público" na causa, mas sim pela presença dos
requisitos legais ensejadores do tema, nos termos do artigo
35 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Ademais,
também atrai a competência das Varas especializadas de
Fazenda Pública, a natureza de direito público da
discussão subjacente em processos que envolvam órgãos
integrantes da administração pública indireta, tal como
aqui se dá. Aduz que o caso em tela trata-se de demanda
ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), órgão integrante
da administração pública indireta do Estado, voltado à
promoção do desenvolvimento habitacional entre pessoas
de baixa renda.
Designado o Juízo suscitante (MM. Juízo de
Direito da 30a Vara Cível do Foro Central Cível) para
conhecer e decidir questões urgentes (fl. 3).
É o relatório.

O conflito negativo de competência é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017206-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33.321
4
conhecido, com fundamento no artigo 66, II, do Código de
Processo Civil.
Razão assiste ao Juízo suscitado.
A competência para o processamento pela
Vara Especializada é determinada, essencialmente, em
razão da pessoa.
No caso, a empresa autora é sociedade de
economia mista, enquadrando-se como pessoa jurídica de
direito privado. O artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição
da República, prevê a sujeição das empresas públicas,
sociedade de economia mista e suas subsidiárias a regime
próprio, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários.
No caso, a demanda tem por objeto obrigações
oriundas de contrato regido pelo direito privado.
Não se verifica regime jurídico administrativo
nem interesse público. Assim, aplicável a Súmula 73 deste
e. Tribunal de Justiça dispõe que “Compete ao Juízo Cível
julgar as ações envolvendo pessoas jurídicas de direito
privado,
ainda
que
exerçam
funções
típicas
da
administração pública, salvo em se tratando de matéria de
direito público” (grifei).
De se ressaltar, ainda, que a “Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo” - CDHU, é sociedade por ações, cujos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017206-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33.321
5
constitutivos se encontram arquivados na JUCESP e não
poderia ser incluída no conceito de paraestatal - como
compreendido no superado Decreto Lei n° 200, de
25/02/67 - que servia para determinar, em razão da
pessoa, a competência (medida da jurisdição) para o
conhecimento das demandas judiciais relativas a seus
negócios empresariais; sendo certo inexistir, neste conflito,
interesse da Fazenda do Estado de São Paulo, da Fazenda
do Município de São Paulo, ou de alguma autarquia ou
fundação pública respectivas.
Trata-se
de
simples
cobrança
relativa
a
ressarcimento de pagamento indevido, sem qualquer
debate de tema de direito público, similar aos inúmeros
feitos ajuizados por outras pessoas - físicas e jurídicas -
igualmente de direito privado e que tem andamento pelas
Varas Cíveis.
Desta forma, não há mesmo nenhuma razão
lógica ou jurídica para esse processo tramitar em Vara de
Fazenda Pública.
Nesse sentido, recentes julgados desta Câmara
Especial:
“Conflito de competência. Vara da Fazenda
Pública e Vara Cível. Ação de interdito
proibitório, ajuizada por sociedade de economia mista (CDHU) em face de particulares. Ausência de quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017206-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33.321
6
hipóteses dos artigos 35 e 36 do Código
Judiciário do Estado de São Paulo. Relação
jurídica de regida pelo direito privado, de modo
que não se verifica regime jurídico administrativo, nem interesse público na
matéria. Súmula 73 do TJSP. Competência do
MM. Juízo da 7a Vara Cível de Campinas, ora
suscitado.
Conflito
procedente”
(CC
n.
0039566-29.2018.8.26.0000; Rel. DES. LIDIA
CONCEIÇÃO; j. 10/12/2018).
“Conflito negativo de competência. Ação de
retificação de contrato proposta contra a CDHU
distribuída à 7a Vara Cível de Campinas.
Competência declinada à Vara da Fazenda
Pública por se tratar pessoa jurídica integrante
da administração indireta do Estado de São
Paulo. Medida equivocada. Sociedade de
economia mista que possui natureza jurídica
de pessoa de direito privado. Entidade que,
apesar de integrar a administração indireta,
não dispõe de privilégios próprios dos entes
públicos. Inteligência das súmulas 556 P do
STF, 42 do STJ e 73 do TJSP. Competência do
juiz suscitado da 7a Vara Cível de Campinas”
(CC n. 0039594- 94.2018.8.26.0000; Rel.
DES. CAMPOS competência à Vara da
Fazenda Pública, de rigor o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017206-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33.321
7
da competência da Vara Cível. MELLO (Pres.
da Seção de Direito Privado); j. 26/11/2018).
Pelo exposto, declara-se a competência do
Juízo suscitante (MMo. Juízo de Direito da 30a Vara Cível
do Foro Central da Capital).
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano